Tribunal: STF
Processo: Rcl 89274
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

A presente reclamação foi ajuizada pela EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, em face da decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 1000795-95.2016.5.02.0050, à alegação de afronta ao entendimento da ADC nº 16 e dos Recursos Extraordinários nº 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e nº 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral). 
 
A decisão reclamada manteve a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de empregado terceirizado. 
 
A reclamante alega que “não houve uma linha sequer destinada a tratar sobre a existência de provas concretas de culpa negligente ou comprovação de nexo de causalidade entre o dano invocado e a suposta conduta desta Empresa Pública, mas, tão-somente, meras ilações, frise-se, sem qualquer respaldo probatório PRODUZIDO PELA AUTORA.” (fl. 5, e-doc. 1) 
 
Após o não conhecimento do Recurso de Revista (e-doc. 10), o reclamante interpôs Recurso Extraordinário e, diante da negativa de seguimento (e-doc. 12), propôs Agravo Regimental (fl. 5, e-doc. 1).
 
A reclamante argumenta que “ao inviabilizar o trânsito do Recurso Extraordinário interposto pela ECT, a r. decisão supra, reclamada, sem qualquer comprovação de conduta negligente ou comprovação de nexo de causalidade entre o dano e a suposta conduta desta Empresa Pública, manteve a condenação subsidiária da ECT, negando-se autoridade ao que restou decidido na ADC n° 16 e nos Temas 246 (RE 760.931) e 1.118 (RE 1.298.647), razão pela qual é proposta a presente Reclamação.” (fls. 5 e 6, e-doc. 1). 
 
Sustenta que “In casu, em inobservância aos entendimentos vinculantes desse e. STF, referenciados acima, a responsabilização subsidiária da ECT se deu independentemente da existência de provas concretas de sua culpa in vigilando, tampouco comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano e a conduta da ECT, fundando-se em alegações de cunho totalmente genérico e avessas ao entendimento dessa Corte. Veja-se que os tribunais a quo acabaram por inverter indevidamente o onus probandi em desfavor da ECT, condenando-a subsidiariamente.” (fl. 8, e-doc. 1). 
 
Requer, liminarmente, a suspensão da tramitação do Agravo Regimental nº 10000795-95.2016.5.02.0050 e, no mérito, a cassação da decisão reclamada, de modo a afastar a responsabilidade subsidiária da reclamante. 
 
É o relatório. Decido. 
 
Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

  A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC nº 16 e nos Recursos Extraordinários nº 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e nº 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).

No Recurso Extraordinário nº 760.931, firmou-se a seguinte tese de repercussão geral: 
 
“Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.” 

A tese firmada no Tema 1.118 estabelece que:
 
“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.” 

Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Transcrevo a ementa do acórdão: 

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”
 
No referido julgamento, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando. 
 
No presente caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região responsabilizou subsidiariamente o Ente público nos seguintes termos (e-doc. 7): 

Responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada 
Decisão recorrida: condenou a 1ª reclamada ao pagamento de I) verbas rescisórias; II) multas dos arts. 467 e 477 da CLT; III) vale-transporte; IV) PLR; 
Quanto à responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada, consignou que após o julgamento da ADC nº 16 pelo C. STF em sessão de 24/11/2010, a responsabilidade subsidiária dos entes referidos no art. 66 da Lei 8666 /93 não pode ser considerada objetivamente e só pode ser declarada se provado, caso a caso, culpa ou dolo do tomador de serviços. Não havendo prova, rejeitou o pedido em face da segunda ré. Fundamento recursal: sustenta que alegou na inicial ter sido admitida pela 1ª reclamada, apontado a 2ª reclamada como a tomadora dos serviços prestados, e que a 1ª reclamada não negou nem a existência de contrato de prestação de serviços com a 2ª reclamada, nem o fato de a autora ter trabalhado em benefício desta. Demonstrada a terceirização, aduz ser a 2ª reclamada responsável subsidiariamente pelas parcelas deferidas, ante sua culpa "in vigilando", decorrente da ausência de fiscalização dos encargos trabalhistas da empresa contratada. Acrescenta que a 2ª reclamada tinha ciência da falta de pagamento dos direitos dos funcionários da 1ª reclamada e ainda assim manteve o contrato de prestação de serviços. Postula a reforma do julgado. Tese decisória: com efeito, a indicação da 2ª reclamada como a tomadora de serviços não só foi confirmada pela 1ª reclamada em contestação (fl. 1268), como esta ainda sustentou que foi a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que ensejou a situação de inadimplência da prestadora de serviços, pois não deixou de efetuar os devidos pagamentos. (...) Ressalte-se que nos termos do princípio da aptidão da prova, deve ser imputado o ônus de provar à parte que possui maior capacidade para produzi-la, no caso, o Poder Público. Resta clara sua aplicação no processo do trabalho, diante da teoria do diálogo das fontes com o sistema de defesa do consumidor, e que autoriza a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, "(...) quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências". Assim, tendo em vista a similitude de condição jurídica do trabalhador e do consumidor, eis que estão em nítida situação de vulnerabilidade, afigura-se cabível aplicar o artigo 6º, VIII do CDC ao processo trabalhista, o qual, aliás, é absolutamente consentâneo com os mais basilares princípios do Direito do Trabalho, razão pela qual é muito mais razoável atribuir à Administração Pública o dever de comprovar a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações pela empresa fornecedora da mão de obra, do que imputar ao empregado o dever de provar a omissão do Poder Público, o que redunda, em última analise, a atribuir ao trabalhador, ônus de prova de fato negativo. A ausência de prova da fiscalização por parte da Administração Pública (art. 818 CLT e 373 CPC) quanto ao correto cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa terceirizada licitada, devidas aos seus empregados, evidencia a omissão culposa da Administração Pública, o que atrai a sua responsabilidade, porque todo aquele que causa dano pratica ato ilícito e fica obrigado a reparar (art. 82, da Lei 8666/93 c/c arts. 186, 927 e 944 CC/02). Ademais, cumpre à Administração Pública o dever de fiscalizar o cumprimento dos direitos trabalhistas desde a seleção da empresa a ser contratada (licitação), passando pela formalização do contrato, e no curso da sua execução, o que impõe à Administração adotar as medidas assecuratórias necessárias ao pagamento dos direitos trabalhistas, inclusive no momento da rescisão contratual. (...) Destarte, verifica-se que o C. STF, em seus julgados, tem entendido que mesmo após a decisão proferida na ADC n. 16 do STF e desde que a inadimplência das obrigações trabalhistas tenha tido como causa principal a falta de fiscalização sobre a empresa prestadora (culpa "in vigilando") é possível o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente da Administração. 

A decisão reclamada confirmou o acórdão do TRT nos seguintes termos (e-doc. 12): 
 
(...)
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): “ 1 . Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3 . Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização,a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível, nos termos do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil de 2015.  
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso do prazo recursal, caso não haja manifestação das partes.

A controvérsia apresentada na presente reclamação não demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, mas sim a adequada subsunção das premissas fáticas já reconhecidas pelo Tribunal Regional do Trabalho aos parâmetros jurídicos fixados por esta Suprema Corte nos julgamentos do RE 760.931/DF (Tema 246), da ADC 16/DF e do RE 1.298.647 (Tema 1.118), que tratam da responsabilidade subsidiária da Administração Pública em contratos de terceirização.

O ato reclamado limitou-se a alegar que houve “comprovação inequívoca da conduta culposa na fiscalização”, porém, a referência genérica à suposta ausência de fiscalização, desacompanhada da indicação de condutas específicas, falhas concretas ou elementos objetivos que evidenciem omissão qualificada do ente público, revela-se insuficiente para caracterizar a culpa exigida pela jurisprudência consolidada desta Corte. 

 Tal fundamentação configura transferência automática da responsabilidade ao Poder Público, o que foi expressamente vedado por este Supremo Tribunal, tanto na ADC 16, quanto nos Temas 246 e 1118 da Repercussão Geral. Nesse sentido: 

“DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. CONSTITUCIONALIDADE. ADC 16. TEMAS 246 E 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO NEGLIGENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA PARTE RECLAMANTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais. Ao apreciar o tema 246 da repercussão geral, o STF confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. No julgamento do mérito do tema 1.118, reafirmou-se o entendimento já assentado pela Corte no sentido de que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova. Consignou-se também que, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração, a ensejar sua responsabilização subsidiária. É imprescindível, portanto, que se comprove de forma inequívoca o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. No caso, a Justiça trabalhista, ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a Juízo, sem demonstrar sua ciência inequívoca do inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada e sua inércia em adotar providências para solucionar a questão, incorre na figura da responsabilização automática, combatida por esta Corte. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação”.
(Rcl 74435 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20-05-2025, DJe de  20-08-2025 - grifos acrescidos)

Na mesma linha: Rcl 89.071/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 07/01/2026; Rcl 88.970/AL, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 07/01/2026; Rcl 86.663/SP, de minha relatoria, DJe de 24/10/2025; Rcl 84.374/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2025; Rcl 79.477/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/09/2025; e Rcl 83.380/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25/08/2025.

Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 1000795-95.2016.5.02.0050, e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público.

Publique-se.

Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente